Tribunal: TJMT
Processo: 0006865-82.2016.8.11.0006
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006865-82.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TASSIANE APARECIDA RIBEIRO FELIX - CPF: 051.907.401-70 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THIAGO CHAVES CASTANHO - CPF: 016.644.881-89 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006865-82.2016.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: TASSIANE APARECIDA RIBEIRO FELIX, THIAGO CHAVES CASTANHO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO (ART. 33,
CAPUT
, C/CART. 40, INCISO VII, DA LEI Nº 11.343/06) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS – POSSIBILIDADE – BUSCA PESSOAL E VEICULAR BASEADA EM FUNDADAS SUSPEITAS – DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA – INDICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO – ABORDAGEM JUSTIFICADA – RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – ENTORPECENTE ENCONTRADO COM OS APELADOS QUE PASSAVAM PELO LOCAL NO MOMENTO DA ABORDAGEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MERCANCIA NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

“É válido considerar que a atuação policial no caso em questão se justifica, uma vez que as características do veículo abordado são idênticas às mencionadas na denúncia anônima recebida pelas autoridades. Tal correspondência fortalece a suspeita de envolvimento em atividades ilícitas, nesse caso específico, o tráfico de drogas”
(AgRg no HC n.824.520/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

In casu
, inexistem provas de que a atividade de mercancia de drogas perpetrada pelos apelados se desenvolveu nas cercanias de estabelecimento prisional, mas, tão somente, que os mesmos passavam pelo local, quando foram abordados pelos agentes prisionais. Assim, carecendo os autos de efetiva comprovação de que o tráfico de drogas ocorria nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, sociais, culturais, recreativos e esportivos, inaplicável a majorante do art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006865-82.2016.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: TASSIANE APARECIDA RIBEIRO FELIX, THIAGO CHAVES CASTANHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que julgou improcedente a inicial acusatória e absolveu os apelados TASSIANE APARECIDA RIBEIRO FELIX e THIAGO CHAVES CASTANHO dos crimes descritos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, c/c art. 40, III, todos da Lei 11.343/06, com fulcro no art. 386, II, do CPP.

Inconformado, o Ministério Público requer, preliminarmente, seja afastada a nulidade de provas invocada na sentença e, no mérito, almeja a condenação dos apelados THIAGO CHAVES CASTANHO e TASSIANE APARECIDA RIBEIRO FELIX às penas do art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006. Subsidiariamente, pleiteia o aumento da pena fixada ao apelado THIAGO CHAVES CASTANHO ante o reconhecimento da reincidência, uma vez que ostenta condenação definitiva anterior (id. 175050766).

Contrarrazões da Defensoria Pública pelo não provimento do recurso ministerial (id. 175050771).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial (id. 180458199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006865-82.2016.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: TASSIANE APARECIDA RIBEIRO FELIX, THIAGO CHAVES CASTANHO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Após a leitura da sentença, observa-se que o Juízo sentenciante entendeu pela ilegalidade do procedimento de busca pessoal realizado nos acusados.

Transcrevo parte do
decisum
:

“Verifico que, de forma preliminar, a defesa pleiteia a ilicitude das prova tendo em vista a ausência de justa causa para a abordagem e, sendo, de certa forma, prejudicial ao mérito, debruço-me sobre a tese aventada.

De pronto, entendo que a razão assiste à defesa.

Atento aos autos, verifica-se que toda a diligência dos agentes estatais foram respaldadas em denúncias anônimas que, em tese, foram recebidas pelo diretor do ergástulo, como apontou a testemunha Júlio.

Referida denúncia anônima indicava, como reportaram as testemunhas, que, em tese, havia pessoas que estariam nos arredores do ergástulo para fins de entregar drogas a adolescentes e estes, por sua vez, jogariam para dentro da unidade o entorpecente entregue.

No entanto, do produzido, nota-se que, após o recebimento da denúncia, que inclusive não fora direcionada a nenhuma das testemunhas aqui ouvidas, sequer houve diligências para fins de corroborar ou, até mesmo, atestar a informação recebida.

Ainda, há informação que, na sequência, nova denúncia anônima foi aventada, esta indicando que o veículo utilizado pelo agente seria um Fiat Uno.

Para roborar a ausência de diligências prévias para fins de certificação da informação previamente recebida, nota-se que, das palavras da testemunha Júlio, houve, previamente à abordagem do veículo dos suspeitos, a abordagem de outro veículo, com mesmas características, no qual nada de ilícito fora encontrado.

Ou seja, recebidas as denúncias, reitera-se, de forma anônima, os policiais já saíram às ruas abordando qualquer veículo que se assemelhasse com o objeto da informação apócrifa, o que deu azo, inclusive, à abordagem em veículo que nada tinha relacionado.

Prosseguindo, a informação recebida pelo diretor do ergástulo indicava que o entorpecente seria entregue a adolescentes e estes realizariam o arremesso para dentro da unidade. No entanto, do produzido, verifica-se que, nas proximidades do veículo abordado, sequer havia adolescentes ou outros indivíduos em atitudes suspeitas.

Nesse contexto, tem-se que abordagem dos denunciados fora respaldada, exclusivamente, em denúncias anônimas e desprovida de qualquer justa causa, aqui traduzida em fundadas razões, porquanto ausentes quaisquer prévias investigações ou diligências para que fosse aferida, de forma concreta, a prática do ilícito pelos suspeitos, o que, inclusive, deu origem a abordagem em veículo que sequer tinha relação com os fatos, o que se extrai do depoimento de Júlio.

A licitude da prova aqui produzida poderia ter sido comprovada se, no caso, houvesse, ao menos, parcas diligências para constatar, mesmo que forma precária, indícios de que referido veículo seria o que os suspeitos, objetos da denúncia anônima, estariam e que, realmente, houve a entrega/porte do material ilícito, o que, nem de perto, fora realizado. (...).

Dito isso, nos moldes da jurisprudência hodierna, fartamente apontada pela defesa, para que seja validada a abordagem policial que dá ensejo a qualquer medida invasiva, como é o caso, posto que realizada revista veicular, há necessidade de que do contexto visualizado pelos policiais possa ressair, em concreto, de forma objetiva, suspeitas de prática de crime ou de que o crime está na iminência de ser praticado, o que nem de longe se verifica no presente feito e, de forma alguma, pode ser fundada, exclusivamente, em denúncias anônimas.

Nessa toada, o art. 240, §2º, do CPP, é categórico em afirmar que para que seja realizada a busca pessoal há necessidade de fundadas suspeitas, as quais, como acima colacionado, devem ser percebidas diante de um contexto objetivo e não podem ser embasadas, única e exclusivamente, em denúncias anônimas.

Compactuar com referida prática é conceder aos policiais militares, ou ao agente do estado que tenha procedido à abordagem, uma espécie de carta branca para que, de acordo com denúncias anônimas, sem qualquer corroboração prévia, possa invadir a privacidade de qualquer indivíduo que se encontre andando pela rua e, até mesmo, adentrar em residências, proceder revistas veiculares, com fulcro, unicamente, em denúncias anônimas.

Assim sendo, tendo em vista a ausência de justa causa para a revista veicular, porquanto fundada exclusivamente em denúncia anônima, declaro ilícita referida revista e, portanto, maculada de ilicitude toda a prova de que dela se originou, nos moldes da teoria dos frutos da árvore envenenada”
(
sic
do id. 175050749).

Contudo, entendo que as provas carreadas aos autos permitem concluir que não houve ilegalidade no procedimento adotado pelos agentes prisionais que culminou na prisão em flagrante dos apelados TASSIANE APARECIDA RIBEIRO FÉLIX e THIAGO CHAVES CASTANHO.

Tem-se dos autos que foi apreendido um tablete de cocaína, com peso líquido total de 51,23 gramas (cinquenta e uma gramas e vinte e três centigramas) (id. 175048866 - p. 105/108).

Da mesma forma a autoria delitiva restou comprovada de forma indene de dúvidas.

Consta dos autos, ainda, os depoimentos prestados pelos Agentes Prisionais perante a autoridade judicial, os quais foram os responsáveis pela abordagem dos apelados. Vejamos:

“Receberam denúncias, por volta das 06 horas, que informava que havia alguns indivíduos que iriam levar entorpecente para alguns meninos jogarem para dentro da cadeia. Essa denúncia chegou na cadeia, pelo telefone. Fizeram o monitoramento pela guarida. Receberam a informação que era um fiat uno branco. Encostaram 2 carros iguais, momento em que abordaram um primeiro e, em revista, nada de ilícito foi encontrado. Na abordagem do primeiro, o outro veículo saiu e, na sequência, foram abordar esse segundo veículo. Pediram para os passageiros saírem do veículo e, em revista, a suspeita dispensou o entorpecente, que estava na mão dela. Jogou ao solo, logo na sequência sendo encontrado. Não vira os meninos que iriam, em tese, jogar a droga. Os dois uno estavam estacionados juntos. Ambos na frente do bar, na esquina da cadeia. Os dois suspeitos estavam em um veículo só, no veículo em que a droga foi encontrada. Não foi o depoente que recebeu a denúncia, estava de motorista. Saiu para monitorar a denúncia recebida. Não conhecia os suspeitos previamente, nunca os viu. Nada foi falado pelos abordados. Não viu os adolescentes empreendendo fuga. Quem repassou a informação da denúncia foi o diretor da cadeia. Da prisão, quem participou foi o pessoal do plantão, mas não se recorda quem eram os outros, mas afirma que era o depoente e o Revétrio em um veículo. Não sabe dizer de uma segunda denúncia anônima. A droga encontrada era pouca, não se recorda o tanto, mas era pouca”
(Declarações Agente Prisional Julio Cesar Deluque -
id
. 175050734).

“Lembra vagamente dos fatos. Relata que havia um veículo na esquina da unidade e, local estava bem movimentado, quando alguém (ininteligível) indicou que havia droga no veículo. Chamaram a PM e, haja vista que a unidade militar estava demorando, resolveram abordar. Fora do lado do muro da unidade. Quando chegaram, os adolescentes já estava há certa distância e não fora atrás para não saírem do perímetro da unidade. Chegaram no veículo, informaram da denúncia e já encontraram a droga. Não se lembra se a PM chegou. Os suspeitos não falaram nada. A denúncia recebida informava que a droga seria arremessada para dentro da cadeia quando as visitas começassem a adentrar à unidade, haja vista o aumento da movimentação no ergástulo, o que facilita a entrada do entorpecente. Não conhecia as pessoas. Tassiane era visitante de um reeducando na unidade. Thiago nunca ouviu falar”
(Declarações Agente Prisional Revetrio Francisco da Costa -
id
. 175050734).

Necessário destacar que a disciplina que rege a busca e a abordagem veicular tem tratamento jurídico semelhante ao dado à busca pessoal, regida pelo art. 240, do Código de Processo Penal, ou seja, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

No caso dos autos, a fundada suspeita está amparada na descrição detalhada contida nas denúncias anônimas, dando conta que um veículo Fiat UNO branco, dirigido por um homem, estaria nas proximidades da Cadeia Pública de Cáceres, com o objetivo de entregar drogas a dois menores, os quais estariam encarregados de lançar o entorpecente para o interior do ergástulo.

Imperioso ressaltar, ainda, que foi feito o monitoramento do local para a realização da referida abordagem, logo após o recebimento da denúncia, não havendo sequer tempo hábil para a realização de diligências complementares senão as que foram realizadas pelos policiais, que sabiamente conseguiram interceptar a droga que possivelmente entraria na cadeia caso não houvesse tal intervenção.

Assim, após o recebimento dos informativos, os agentes prisionais JULIO CESAR DELUQUE e REVETRIO FRANCISCO DA COSTA foram abordar o veículo com as características narradas na denúncia anônima, tendo solicitado aos passageiros que saíssem do veículo e, em revista, avistaram a apelada TASSIANE dispensando o entorpecente que estava na mão dela, sendo que, logo na sequência a droga foi encontrada.

Em situação assemelhada, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“É válido considerar que a atuação policial no caso em questão se justifica, uma vez que as características do veículo abordado são idênticas às mencionadas na denúncia anônima recebida pelas autoridades. Tal correspondência fortalece a suspeita de envolvimento em atividades ilícitas, nesse caso específico, o tráfico de drogas”
(AgRg no HC n.824.520/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

É necessário permitir que a autoridade policial realize fiscalizações em veículos com características semelhantes às apontadas na denúncia anônima, visando evitar a impunidade e garantindo a segurança pública, bem como para assegurar a proteção dos bens jurídicos envolvidos e coibir o transporte ilegal de substâncias entorpecentes.

Nesse sentido tem-se o entendimento do STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. BUSCA VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. INDICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A busca veicular decorreu de denúncias anônimas especificadas, que correspondem à verificação detalhada das características descritas do veículo do paciente (C4 Pallas, final da placa "0630"). Desse modo, as informações anônimas foram minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características relatadas nas denúncias apócrifas. - É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que os depoimentos dos policiais merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando confirmados pelos demais elementos de provas nos autos. Ademais, não foram trazidos quaisquer indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do recorrente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no RHC n. 183.317/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

Contudo, no que se refere à aplicação da majorante descrita no artigo 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006, tenho que esta não merece prosperar.

No caso em comento, verifica-se que os agentes prisionais abordaram os apelados quando transitavam nas proximidades da Cadeia Pública da Comarca de Cáceres. No entanto, as provas colacionadas aos autos não comprovam que os apelados estavam parados em um determinado local, traficando drogas nas proximidades de estabelecimento prisional, como relata a denúncia. Ao contrário, os elementos de prova apenas confirmam que a abordagem dos apelados se deu neste local.

Consoante já assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a majorante em questão se caracteriza quando a prática da infração penal ocorre nas imediações de algum dos estabelecimentos elencados no art. 40, inc. III, da lei nº 11.343/06, não se afigurando exigível que a atividade delituosa desenvolvida pelo agente tenha como destino pessoas que os frequentam, mostrando-se suficiente que haja exposição dessas ao risco inerente à narcotraficância. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – (...) MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06 NÃO CONFIGURADA - DECOTE NECESSÁRIO - ABRANDAMENTO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - CABIMENTO. (...) Para a configuração da majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, não basta que o tráfico de drogas seja praticado nas imediações dos estabelecimentos listados no dispositivo, sendo necessário que o agente, de alguma forma, se valha dessa proximidade na mercancia ilícita (...)”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0525.21.000146-3/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/07/2022, publicação da súmula em 13/07/2022).

Todavia,
in casu
, não há provas de que a atividade de mercancia de drogas perpetrada pelos apelados se desenvolveu nas cercanias de estabelecimento prisional, mas, tão somente, que os mesmos passavam pelo local, quando foram abordados pelos agentes prisionais.

Portanto, não estando comprovado nos autos que o entorpecente apreendido com os apelados seria encaminhado para as dependências do estabelecimento prisional, inviável a aplicação da causa de aumento descrita no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06.

Assim, acolho parcialmente a pretensão ministerial para cassar a decisão absolutória proferida em primeiro grau e condenar os acusados THIAGO CHAVES CASTANHO e TASSIANE APARECIDA RIBEIRO FÉLIX, pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Com tais considerações, passo à dosimetria da pena.

Do apenamento:

Da acusada TASSIANE APARECIDA RIBEIRO FÉLIX:

Na primeira fase da dosimetria, verifico que a culpabilidade da acusada é normal e não extrapola o tipo penal. Quanto aos antecedentes criminais, a apelada é primária. Não há nos autos elementos suficientes para a aferição da conduta social e da personalidade. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias do crime não se afastam do que normalmente ocorre em delitos dessa natureza. Não obstante o crime em questão acarrete consequências nefastas à sociedade, não é possível valorá-las, na medida em que integram a própria definição jurídica do tipo.

No que se refere à quantidade e natureza da droga, a despeito da conhecida nocividade da cocaína, deve-se sopesar também a irrisória quantidade apreendida, de pouco mais de 50g (cinquenta gramas),
quantum
que não pode ser considerado, razão pela qual fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, aplico a redutora do tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços), o que reduz a pena da apelada para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O regime de cumprimento da pena deverá ser o aberto, atendendo-se ao disposto no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa por duas restritivas de direito, a serem especificadas pelo juízo da execução penal.

Do acusado THIAGO CHAVES CASTANHO:

Na primeira fase da dosimetria, verifico que a culpabilidade do acusado é normal e não extrapola o tipo penal. Quanto aos antecedentes criminais, verifica-se dos autos que possui 02 (duas) condenações anteriores com trânsito em julgado, razão pela qual utilizo os autos n.º 0003494-46.2012.8.11.0008 (transitou em julgado em 14/01/2013), para valorar negativamente os antecedentes do acusado. Não há nos autos elementos suficientes para a aferição da conduta social e da personalidade. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias do crime não se afastam do que normalmente ocorre em delitos dessa natureza. Não obstante o crime em questão acarrete consequências nefastas à sociedade, não é possível valorá-las, na medida em que integram a própria definição jurídica do tipo.

No que se refere à quantidade e natureza da droga, a despeito da conhecida nocividade da cocaína, deve-se sopesar também a irrisória quantidade apreendida, de pouco mais de 50g (cinquenta gramas),
quantum
que não pode ser considerado. Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstancias atenuantes, porém, ante a presença da agravante da reincidência (autos n.º 0004662-45.2019.8.11.0006 - transitado em julgado em 27/09/2021), aumento a pena em 1/6 (um sexto), alcançando a pena em formação de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira etapa, tratando-se de réu reincidente, inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33,§ 4º, da Lei n.11.343/06, motivo pelo qual, inexistindo causas de aumento ou diminuição a incidir, torno definitiva a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Fixo o regime inicial fechado, tendo em vista o
quantum
de pena estabelecido e a reincidência do réu (CP, art.33,§§2ºe3º).

À vista de todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ministerial, para condenar THIAGO CHAVES CASTANHO e TASSIANE APARECIDA RIBEIRO FÉLIX, pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa (THIAGO) e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída por duas restritivas de direito, a serem especificadas pelo juízo da execução penal (TASSIANE).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023